Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705173-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO REIS DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de ID 24552453, intime-se a parte agravante para que forneça o endereço atual e completo da parte agravada. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator